Tribunal: TJSP
Processo: 1002499-57.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Pedido de limitação de multa moratória a 2% do valor da dívida e insurgência contra a cobrança de tarifas de avaliação do bem, de registro de contrato e de parcela

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Pedido de limitação de multa moratória a 2% do valor da dívida e insurgência contra a cobrança de tarifas de avaliação do bem, de registro de contrato e de parcela premiável. Não conhecimento. Inovação recursal e falta de interesse da autora demonstrados. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ. Inteligência da Lei 10.931/04. Tarifa de cadastro. admissibilidade da cobrança na esteira do entendimento do stj em incidente de recurso repetitivo. IOF diluído nas parcelas. JUridicidade da cobrança, à luz de precedente do STJ em incidente de recurso repetitivo. Seguro prestamista. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. Recurso provido em parte, NA PARTE CONHECIDA.